Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702440-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA XAVIER VIDAL IMPETRADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA PAULA XAVIER VIDAL contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina em ação proposta contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O Mandado de Segurança é ação constitucional que se sujeita ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 29, inc. VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução TJDFT n. 20/2021). No caso dos autos, a parte impetrante formulou pedido de gratuidade de justiça mas quedou-se inerte após ser intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais (ID 65388083). Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação do recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital